Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS PELA CLIENTE. CANCELAMENTO DA APÓLICE. ABUSIVIDADE. RESTABELECIMENTO DO PLANO. APELO DA RÉ IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer referente ao cancelamento de plano de saúde empresarial.
2. O conjunto probatório demonstra que a empresa cliente adimpliu todas as parcelas. Além disso, a ré deixou de notificar a autora antes de proceder o cancelamento unilateral do contrato. Mister manter a sentença que determinou o restabelecimento imediato do plano de saúde, sob pena de multa diária.
3. Apelação da ré desprovida.